Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729716-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NARCELIO ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MIRANDA MENEZES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora